Tribunal: TJMT
Processo: 1024316-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024316-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMARA RODRIGUES DUQUE COSTA - CPF: 314.146.641-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024316-11.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vilmara Rodrigues Duque Costa

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) e

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJETIADA. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, SELFIE E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. No presente caso restou comprovada a contratação do empréstimo consignado, em 24/02/2021, registrado sob o no216551491 a ser pago mediante 84 parcelas mensais, com valor mensal de R$ 66,39. Juntou cédula de crédito bancário, selfie da autora, cópia do documento pessoal da Autora, dossiê digital da contratação e extrato bancário.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A parte promovida apresentou a Cédula de Crédito Bancário no 841c5f11-bb7d-40e2-bdad-63e72f0781e7, documento pessoal,
selfie
da promovente e comprovante de transferência (id 8624403), demonstrando, desse modo, a legalidade do contrato e dos descontos efetuados em folha de pagamento.
Infere-se da narrativa da promovente que não há negativa da relação jurídica, mas apenas do desconhecimento de ter feito o contrato de refinanciamento. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para determinar o cancelamento do contrato de refinanciamento e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil”.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação questionada, os descontos realizados são legítimos e constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022